Tribunal: STF
Processo: Rcl 68064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S.A. e outra, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Processo 0000972-93.2023.5.09.0872, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF.



    As reclamantes narram que os beneficiários do ato reclamado:



    [...] aduziram na petição inicial trabalhista que foram contratados para exercerem a função de motorista, tendo de fazer entregas utilizando veículo particular. Informaram ainda que suas remunerações eram variáveis, conforme rotas e entregas, conforme CTRB – Contrato de Transporte Rodoviário de Bens. Postularam a descaracterização de TAC AGREGADO e o reconhecimento de vínculo empregatício com o pagamento das respectivas verbas rescisórias e demais direitos trabalhistas [...] (doc. 1, pp. 3-4).



    Prosseguem aduzindo que:



    Em sede de contestação na esfera especializada [...], afirmaram que a relação entre as partes foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional na ADC nº 48. Em razão disso, postularam a decretação da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a demanda judicial (doc. 1, p. 3).



    Afirmam que, em primeira instância, houve o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho (doc. 1, p. 10). Os beneficiários do ato reclamado recorreram da decisão, e o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deu provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça especializada e determinar o retorno dos autos à primeira instância (doc. 1, p. 16).



    Sustentam que “a análise sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 compete à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho” (doc. 1, p. 22 – sem os grifos do original).



    Requerem, ao final:



    [...]



    IV. A procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelos Excelentíssimos Desembargadores da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48 (doc. 1, p. 23 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada.



    Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    As reclamantes sustentam que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 - grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023 e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do acórdão reclamado:



    [...]



    Na petição inicial os reclamantes postularam o reconhecimento do vínculo de emprego e respectivo pagamento de verbas trabalhistas durante todo o período em que trabalharam sem o devido registro em CTPS. Afirmaram que "o contrato de prestação de serviços utilizado como forma de mascarar a relação empregatícia" (fl. 9).



    A causa de pedir e os pedidos versam sobre a existência de relação de trabalho estabelecida entre motoristas profissionais e empresa de transporte rodoviário, circunstância que implica a competência constitucional da Justiça do Trabalho estabelecida no art. 114, I da Constituição, nos seguintes termos: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".



    A competência desta Especializada decorre da interpretação conjunta da garantia constitucional de liberdade de trabalho, ofício e profissão (art. 5º, XIII, da Constituição) com a atribuição jurisdicional contida no art. 114, I, da Constituição, porquanto sendo o reclamante trabalhador em sentido amplo, cabe à Justiça do Trabalho julgar a lide quer houver com o respectivo tomador de serviços.



    No que tange à ADC 48, considero que a razão de decidir sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não abrange a interpretação conjunta dos artigos 5º, XIII e 114, I, da CF, não se referindo à competência jurisdicional, mas tão-só à natureza civil dos contratos de prestação de trabalho pessoal dos motoristas profissionais.



    Quando há menção à competência jurisdicional no julgamento de Reclamações Constitucionais sobre afronta à ADC 48, como por exemplo na Reclamação 56.325, o STF o faz em caráter de "obiter dictum", posto que a razão de decidir para declarar a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 (Lei dos Motoristas), refere-se à liberdade de trabalho, ofício e profissão do trabalhador e à livre iniciativa da empresa, assentando que "a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego". Interpreto que a expressão "qualquer prestação remunerada de serviços" equivale a qualquer prestação pessoal de serviços, uma vez que o termo "remuneração" é próprio para definir a contraprestação paga em dinheiro como retribuição por serviços prestados ou por um favor feito, equivale também à gratificação ou recompensa em virtude de um ato ou uma conduta pessoal.



    [...]



    A ADC 48, portanto, afirma a jurisprudência do STF no sentido de que são constitucionais arranjos contratuais trabalhistas diversos do contrato de emprego assalariado do tipo CLT.



    Por outro lado, independentemente da sua natureza jurídico, constitui-se uma relação de trabalho entre a pessoa física do motorista e a pessoa jurídica do empregador, o que resulta na competência constitucional da Justiça do Trabalho.



    A interpretação que faço da presente demanda é que se trata de lide oriunda da estipulação de condições de trabalho pessoal prestado por pessoa física em prol de pessoa jurídica, no exercício pleno e concreto da liberdade de ofício e profissão e da liberdade de iniciativa empresarial, cujos termos servem de suporte formal a uma relação de trabalho pessoal do reclamante a serviço do reclamado.



    Havendo, portanto, causa legal baseada numa relação entre trabalhador que presta serviços pessoais remunerados e tomador de serviços que paga a remuneração, compete à Justiça do Trabalho o exame da matéria, independentemente da natureza jurídica do negócio jurídico subjacente à relação de trabalho.



    Desse modo, merece reforma o julgado, a fim de se declarar a competência desta Justiça Especializada para a análise da causa, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento conforme se entender de direito (doc. 48, pp. 5-6 – grifei).



    É evidente, portanto, que o Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a competência da justiça trabalhista para o exame da causa, mesmo após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para que examine o feito como entender de direito.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator